Tribunal: TJDFT
Processo: 0701187-03.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. MEDIÇÃO. IRREGULARIDADE. LIGAÇÃO DIRETA. PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO DE CONSUMO. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. O procedimento para apuração de irregularidades no medidor de consumo de energia elétrica está previsto na Resolução 414/2010 – ANEEL, a qual estabelece a imprescindibilidade da intimação do consumidor para acompanhar a perícia técnica no aparelho de medição de energia.
2. Não tendo o apelante demonstrado ter efetivamente promovido a notificação do autor para acompanhar a realização da perícia no medidor de energia elétrica do imóvel consumidor, deve ser reconhecida a violação ao devido processo legal, a garantia do contraditório e da ampla defesa no procedimento administrativo instaurado. Precedentes do TJDFT.
3. No caso, considerando que não restou comprovado que a apelada teve conhecimento do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, por meio de preposto ou pessoa hábil a receber a notificação, a manutenção da sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito e condenar a ré em dano moral é medida que se impõe.
4. Quanto ao dano moral, é o caso de responsabilidade civil objetiva da apelante Neoenergia, cuja condição de prestador de serviços público lhe impõe o dever de zelar pela qualidade do serviço prestado, incluindo o dever de informação adequada acerca de seus serviços, a boa-fé objetiva e a efetiva reparação de danos morais, nos termos da Constituição Federal e legislação correlata.
5. Em relação ao quantum indenizatório, o valor da indenização deve ser fixado considerando-se a lesão sofrida, a condição financeira da recorrida e o caráter pedagógico e punitivo da medida, ponderando-se pela proporcionalidade e razoabilidade. Sob esse enfoque, o valor estabelecido é mais do que suficiente para reparação do dano experimentado, uma vez que se encontra de acordo com a jurisprudência desta e. 7a Turma Cível.
6. Recursos CONHECIDOS e DESPROVIDOS. Sentença mantida.